Tribunal: TJMT
Processo: 0016404-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016404-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), COOPERTAG COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 06.279.771/0001-46 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DECRETADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA PREVISTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL OCORRIDO CONTANDO-SE A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição de dívida líquida oriunda de contrato particular (Cédula de Crédito Bancária), contando-se o prazo quinquenal, a partir do vencimento da última parcela, destacando-se que a prescrição ocorreu antes do ajuizamento da recuperação judicial da devedora.

“(...) - Conforme inteligência do art. 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos, contados da data do vencimento da última parcela, a pretensão de cobrança de crédito oriundo de contrato de arrendamento mercantil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (STJ, AgRg no AREsp n. 268.753/RS; AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP). - Verificado que, entre o vencimento da última parcela do contrato e a data em que deferido o pedido de conversão da ação de reintegração de posse em demanda executiva, houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança da dívida decorrente de contrato de arrendamento mercantil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.105025-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Habilitação de Crédito no 0016404-93.2018.8.11.0041 - Código 1333794, promovida em face de
COOPERTAG COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. 2.221.822,
ACOLHEU
a prejudicial de mérito alegada pela MASSA FALIDA e
reconheceu a ocorrência da prescrição, JULGANDO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante assevera que a sentença deve ser reformada, pois a última parcela do contrato teve vencimento em 2007, enquanto a Recuperação Judicial da devedora é de setembro de 2010, de modo que antes de decorrido o prazo prescricional.

Defende que, nos termos do artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, não há falar em prescrição, de modo que deve o crédito estar relacionado na falência da Apelada, a fim de que haja a quitação do débito.

Requer o provimento do apelo.

Por sua vez, a MASSA FALIDA DA COTTON KING LTDA, apresenta contrarrazões, requerendo restituição de prazo para apresentação das contrarrazões, eis que fora intimado o ex-patrono da recorrida, o qual não possui atualmente poderes para representar a Massa Falida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Habilitação de Crédito no 0016404-93.2018.8.11.0041 - Código 1333794, promovida por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
COOPERTAG COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. 2.221.822,
ACOLHEU
a prejudicial de mérito alegada pela MASSA FALIDA e
reconheceu a ocorrência da prescrição, JULGANDO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Primeiramente acolho a devolução de prazo para apresentação das contrarrazões, tendo em vista que foi demonstrado pelo atual advogado da recorrida que a intimação para apresentação das contrarrazões não observou à legalidade, eis que foi encaminhada à procurador que já não mais detinha poderes para representar a Apelada.

Feito esse apontamento, direito ao ponto, posiciono-me pela manutenção da sentença recorrida.

É que, efetivamente, há comprovação de que o Contrato firmado em 11/4/2005 entre o Banco Bradesco S/A e COOPERTAG COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (Cédula de Crédito Bancário n. 2.221.822) – compreendia o pagamento de 03 parcelas – com vencimentos em 10/06/2005, 10/07/2005 e 10/08/2005, com valores idênticos de R$ 132.159,41. E como o prazo prescricional para o caso é o previsto no artigo 205,

§ 5o, I, do Código Civil, deve ser computado o prazo prescricional quinquenal, a partir do vencimento da última parcela, pois se trata de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular.

Ora, como o crédito prescreveu em 10/08/2010 (cinco anos depois do vencimento da última parcela), há que se reconhecer a prescrição, pois a propositura do pedido de recuperação judicial ocorreu em setembro/2010.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NÃO COMPROVADA - CÓPIA REPROGRÁFICA DO TÍTULO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de prova oral, em razão da sua desnecessidade para finalidade pretendida, não implica no alegado cerceamento de defesa. 2. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "a execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original" (Precedente: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.371/MG). 3. Não comprovada a inexigibilidade de obrigação, regular o prosseguimento do feito executivo. 4. É certo que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular tem o prazo de prescrição quinquenal, por previsão do art. 206, §5o, I, do CC/02. 5. Na hipótese de prestações de trato sucessivo, havendo estipulação de vencimento antecipado da dívida, não há alteração do início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.102866-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSTERIOR CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR - ART. 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS CONSUMADO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
- Conforme inteligência do art. 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos, contados da data do vencimento da última parcela, a pretensão de cobrança de crédito oriundo de contrato de arrendamento mercantil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (STJ, AgRg no AREsp n. 268.753/RS; AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP).

- Verificado que, entre o vencimento da última parcela do contrato e a data em que deferido o pedido de conversão da ação de reintegração de posse em demanda executiva, houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança da dívida decorrente de contrato de arrendamento mercantil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.105025-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024)”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Busca o recorrente afastar a prescrição reconhecida, à tanto argumenta que a última parcela do contrato em referência venceu em 2007, ao passo que a recuperação judicial em foco foi promovida em setembro de 2010, ocasião na qual, segundo alega, seu crédito foi reconhecido na recuperação judicial e na posterior falência, entendendo, assim, que a prescrição se encontra afastada.

Não obstante, analisando os autos, vislumbra-se que não assiste razão ao apelante, mormente considerando que, ao a se manifestar sobre o contrato a que se refere o crédito objeto da vertente habilitação, assim, esclareceu:

“I - O contrato objeto desta Habilitação, efetivamente, é o de
no 0063001633543
, denominado
“Contrato de Financiamento Para Aquisição de Bens - Taxa Prefixada”
- que instruiu a inicial, juntamente com seu Anexo I (descrevendo os bens da garantia fiduciária) e Nota Promissória a ele vinculada.” (Id. 206693038 – Pág. 1 –
fl. 151
)

Dessa forma, assim, consignou a Administradora Judicial na manifestação de Id. 206694150:

“9. Ocorre que o título bancário apresentado pelo Requerente, qual seja, “Contrato de financiamento para aquisição de bens – taxa prefixada” (ID. 42552501 - Pág. 10-18), se enquadra como título executivo, nos termos do artigo 784, II do Código de Processo Civil. Vejamos.

...

10. Ademais, cumpre memorar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1.940.996/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, estabeleceu prazo prescricional de cinco anos para cobrança, via ação monitória, de dívida fundada em cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

11. No caso em apreço, a última parcela do contrato de financiamento para aquisição de bens – taxa prefixada se deu em
10/08/2005
, passando a contar a partir daí o prazo prescricional de 05 (Cinco) anos, conforme preceitua o Art. 206, § 5o, I do Código Civil.

12. Neste sentido, ao demarcar-se os prazos, faz-se necessário advertir que o crédito pleiteado se encontra prescrito, conforme demonstrado abaixo.

• 11/04/2005
- DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS – TAXA PREFIXADA;

•
10/08/2005
- DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS – TAXA PREFIXADA;

•
10/08/2010
- PRAZO FINAL DE 05 ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 206 DO CPC;

•
10/02/2015
– DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONSEQUENTEMENTE DECRETOU EM FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA;

•
29/08/2017
– CONCESSÃO LIMINAR DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO, DESSA FORMA, ESTENDENDO OS EFEITOS DO DECRETO FALENCIAL A TODAS AS EMPRESAS COMPONENTES DO GRUPO ECONÔMICO.”

13. No caso em tela, não se tem notícia de que o habilitante tenha promovido ação de busca e apreensão com o fito de reaver a posse dos veículos, fato corroborado pela manifestação de Id. 108002429, onde o habilitante informa que os bens da garantia não foram apreendidos.

14. Dito isso, sendo certo que o prazo prescricional se efetivou em 10/08/2010, data anterior a decretação da falência que deu origem a este incidente processual, faz-se necessária a intimação do Requerente para apresentar aos autos comprovação da interrupção ou suspensão dos efeitos da prescrição, considerando o caráter de matéria de ordem pública, podendo ser aventada em qualquer tempo.” (Id. 206694150 – Págs. 3/5 –
fls. 163/165
)

Com efeito. Acerca da prescrição em casos desse jaez, assim preconiza o art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

...

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Pois bem.
In casu
, considerando a data da celebração do contrato, 11.04.2005 e do vencimento da última parcela 10.08.2005, certo é que se operou a prescrição da cobrança do crédito correspondente, haja vista que o vencimento da última parcela, ao que se depreende, data de 10.08.2005. (...)”.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024